Tribunal: TJES
Processo: 0033031-76.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033031-76.2019.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ZELIA COSTA GAMA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSORA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. NULIDADE. DEPÓSITO DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de anulação de contratos temporários de trabalho cumulada com cobrança de FGTS ajuizada por servidora designada para a função de professora entre 14.03.1994 e 23.12.2014, mediante sucessivas contratações temporárias. Pedido limitado ao período entre 03.02.1997 e 23.12.2010.

2.Sentença que julgou procedente o pedido, declarou nulos os contratos e condenou o ente público ao pagamento do FGTS devido no período pleiteado, com correção e juros conforme os índices aplicáveis à Fazenda Pública.

3.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, com alegação de prescrição quinquenal. Contrarrazões pela manutenção da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a aplicação da prescrição quinquenal nas ações ajuizadas por servidores contratados temporariamente que postulam FGTS; e (ii) saber se a sentença deve ser mantida ante a incidência da modulação de efeitos firmada no julgamento do ARE nº 709.212/DF.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, modulou os efeitos do novo entendimento sobre a prescrição aplicável ao FGTS para aplicar a prescrição quinquenal somente às ações ajuizadas após 13.11.2019.

6.A presente ação foi proposta em 12.11.2019, razão pela qual incide a prescrição trintenária. Correta a sentença ao determinar o pagamento do FGTS referente ao período não prescrito delimitado na inicial.

7.Precedentes do STJ e do TJES aplicam a modulação conforme o entendimento do STF, afastando a retroatividade da prescrição quinquenal nesses casos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações ajuizadas antes de 13.11.2019 que visem ao recebimento de FGTS relativo a contratos temporários nulos com a Administração Pública. 2. É devida a condenação ao pagamento do FGTS nas hipóteses de nulidade contratual por sucessivas designações temporárias.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 0033031-76.2019.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ZÉLIA COSTA GAMA

JUIZ SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSORA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. NULIDADE. DEPÓSITO DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de anulação de contratos temporários de trabalho cumulada com cobrança de FGTS ajuizada por servidora designada para a função de professora entre 14.03.1994 e 23.12.2014, mediante sucessivas contratações temporárias. Pedido limitado ao período entre 03.02.1997 e 23.12.2010.

2.Sentença que julgou procedente o pedido, declarou nulos os contratos e condenou o ente público ao pagamento do FGTS devido no período pleiteado, com correção e juros conforme os índices aplicáveis à Fazenda Pública.

3.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, com alegação de prescrição quinquenal. Contrarrazões pela manutenção da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a aplicação da prescrição quinquenal nas ações ajuizadas por servidores contratados temporariamente que postulam FGTS; e (ii) saber se a sentença deve ser mantida ante a incidência da modulação de efeitos firmada no julgamento do ARE nº 709.212/DF.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, modulou os efeitos do novo entendimento sobre a prescrição aplicável ao FGTS para aplicar a prescrição quinquenal somente às ações ajuizadas após 13.11.2019.

6.A presente ação foi proposta em 12.11.2019, razão pela qual incide a prescrição trintenária. Correta a sentença ao determinar o pagamento do FGTS referente ao período não prescrito delimitado na inicial.

7.Precedentes do STJ e do TJES aplicam a modulação conforme o entendimento do STF, afastando a retroatividade da prescrição quinquenal nesses casos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações ajuizadas antes de 13.11.2019 que visem ao recebimento de FGTS relativo a contratos temporários nulos com a Administração Pública. 2. É devida a condenação ao pagamento do FGTS nas hipóteses de nulidade contratual por sucessivas designações temporárias.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Anulação de Contrato Temporário de Trabalho c/c Pagamento de FGTS
ajuizada por
Zélia Costa Gama
em face do
Estado do Espírito Santo
, na qual a parte autora narra, brevemente, que prestou serviços para o Estado para o desempenho da função de Professora, no período compreendido entre 14/03/1994 à 23/12/2014, mediante a celebração de sucessivos contratos temporários. Aduz que faz jus ao recebimento do FGTS durante o período trabalhado, já que as renovadas contratações desvirtuam a finalidade de excepcionalidade e temporariedade dos contratos públicos desta natureza, limitando-se o pedido, entretanto, para o período abarcado entre 03/02/1997 até 23/12/2010.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 172/176 do arquivo digital - vol 001 - parte 02), que assim resolveu a lide:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre a Autora e o demandado, CONDENANDO o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS a Requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária objeto da presente ação, acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, e por via de consequência,JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (págs. 180/196), aduzindo ser o caso de reforma da sentença, para aplicação do prazo prescricional quinquenal.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões (págs. 03/13 do arquivo digital - vol 002), pugnando pela manutenção da sentença.

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O Estado é isento de custas, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso não comporta provimento
.

Pois bem.

Inicialmente, registro que,
em meu entendimento
, nos casos que envolvem a Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos por designação temporária com sucessivas renovações,
o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, curvo-me ao entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da análise detida do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ocorrer nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em
12/11/2019
, de modo que incide o prazo prescricional trintenário, sendo indevida a aplicação retroativa da tese fixada.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade dos contratos e determinar o pagamento do FGTS, com os consectários legais, no período delimitado na inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇ
O do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas, diante da isenção legal (art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para
reformar o julgado e reconhecer a prescrição das verbas anteriores à cinco anos do ajuizamento da demanda
.
Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento
. É como voto.